Tribunal: TJES
Processo: 0001392-18.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001392-18.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL NEVES VIEIRA

APELADO: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA
DO REQUERIDO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 927, do Código Civil,
“a
quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

2.
Nos termos do artigo 186, do Código Civil, “a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

3. Impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios relacionados ao acidente de trânsito envolvendo as partes, quando a proa dos autos não se mostra apta a demonstrar a culpa da parte requerida pela ocorrência do
mesmo.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001392-18.2015.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
DANIEL NEVES VIEIRA

RECORRIDO
S
:
PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA,TRANSBERGUE SERVICO DE TRANSPORTE LTDA ME e ROGERIO JOSE DOS SANTOS

MAGISTRADO : CAMILO JOSÉ D ́ ÁVILA COUTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelaç
ão cível
interposta por
DANIEL NEVES VIEIRA
, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo mesmo, na presente ação indenizatória (danos morais e materiais) decorrente de acidente de trânsito, condenando o Autor/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, com base no artigo 98 do CPC.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o acidente ocorreu por responsabilidade exclusiva dos Requeridos; e (ii) restou comprovado nos autos que o abalroamento ocorreu pois o Requerido entrou na pista abruptamente, de forma errada e sem sinalização, estando demonstrada a culpa dos Requeridos/Recorridos.

Assim, a controvérsia diz respeito à responsabilidade pela ocorrência do acidente de trânsito envolvendo as partes.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 927, do Código Civil,
“a
quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Nos termos do artigo 186, do Código Civil, “a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No caso em exame, o
BAT – Boletim de Acidente de Trânsito juntado aos autos (fls. 35/44)
demonstra que
o acidente de trânsito em questão ocorreu no dia 01.11.2014, às 10:40horas, no Km 326,4, da rodovia BR 101, no Município de Guarapari – ES, numa reta asfaltada, a pista de rolamento estava seca e o dia estava ensolarado.

S
egundo se extrai do BAT
,
das fotografias e demais documentos dos autos, a motocicleta conduzida pelo Autor/Recorrente
colidiu
com a
roda traseira da carreta dirigida pelo
Terceiro Requerido/Recorrido, que,
no momento da colisão, estava
no
limite entre a pista de rolamento em que trafegava o
A
utor e o acostamento, quando a carreta terminava de cruzar a pista.
Já a motocicleta conduzida pelo Autor/Recorrente seguia o fluxo de veículos
da sua pista de rolamento
.

O local do acidente é uma reta, onde a visibilidade dos condutores de veículos é ampla e sem obstruções,
não se verificou a ocorrência de derrapagem d
a motocicleta
conduzid
a
pelo Autor/Recorrente e, tampouco, marcas de frenagem na pista, estando os pneus d
a

mesma em bom estado.

A motocicleta colidiu de frente com a roda traseira da carreta,
quando esta já havia praticamente terminado de cruzar a pista
.

Assim, considerando o local da pista em que ocorreu a colisão, a posição dos veículos no momento da colisão, os pontos de impacto de cada veículo e as respectivas avarias, não vejo como responsabilizar os Requeridos/Recorridos pela ocorrência do acidente.

Conforme registrado na sentença, caso o Requerido/Recorrido tivesse cruzado a pista de rolamento, abruptamente e sem qualquer sinalização, como
sustenta o
Autor/Recorrente, ou o Autor teria colidido em outra parte da carreta e em outro
ponto
da pista de rolamento, ou
“haveria marcas de frenagem produzida
pela motocicleta conduzida pelo autor, dentro de sua pista de rolamento ou mesmo na pista contrária.”

No ponto em que se registrou a colisão, consideradas as condições da pista (uma grande reta, asfaltada, com ampla visibilidade), a posição da carreta na pista de rolamento (terminando de cruzar a pista em que transitava a motocicleta do Autor) e os pontos de colisão da carreta e da motocicleta, era possível Autor de desviar a motocicleta por ele conduzida da parte traseira da carreta, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a existência de fator externo que impedisse a realização da manobra pelo Autor.

Assim, não havendo nos autos elementos capazes de demonstrar a culpa do condutor da carreta pela ocorrência do acidente de trânsito em exame, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)